Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004123-12.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: BANCO PAN S.A.
Agravado: PEDRO LUIZ PEREIRA
Número do Protocolo : 1004123-12.2021.8.11.0000
Considerando que a petição recursal foi protocolizado às 18 horas, 58 minutos e 13 segundos do dia 11.03.2021, quinta-feira, sem demonstração do recolhimento do preparo (cf. certidão vinculada ao Id. no 79459467), e, ainda, que a expedição da guia das custas exige indicação do número do protocolo do recurso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (11.03.2021), ou no prazo útil imediatamente subsequente, caso a interposição tenha ocorrido após encerramento do expediente bancário, ou, ainda, para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator